Tribunal: TJMT
Processo: 1011540-16.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011540-16.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROSENILDO CORREIA MORAES - CPF: 169.855.599-72 (ADVOGADO), LEANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 704.032.361-34 (PACIENTE), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (IMPETRADO), LESSANI DE OLIVEIRA SANTOS DA SILVA - CPF: 719.811.101-78 (REU), LESSANI DE OLIVEIRA SANTOS DA SILVA - CPF: 719.811.101-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), ROSENILDO CORREIA MORAES - CPF: 169.855.599-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA –
INVIABILIDADE DA ANÁLISE DOS PEDIDOS TRAZIDOS NA IMPETRAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA ESPÉCIE –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

A ação constitucional de
habeas corpus
requer prova pré-constituída, em razão de sua cognição sumária e da ausência de dilação probatória.

Se o
writ
foi precariamente instruído, não trazendo a documentação pertinente para análise dos argumentos apontados pelo impetrante, não merece ser conhecida a ação constitucional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Leandro Ferreira da Silva
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Várzea Grande/MT, que decretou a custódia preventiva o ora paciente, acusado da prática do delito capitulado no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006.

O impetrante informa que os fatos que ensejaram a decretação da prisão do paciente decorrem de acusações inverídicas da vítima, e que eventual encontro do paciente e da ofendida teria sido motivado por iniciativa dos pastores da igreja que frequenta.

Além disso, ressalta que o paciente ficará impossibilitado de trabalhar caso seja preso, e que tal situação prejudicará que ele angarie dinheiro para pagar a pensão de seu filho, o que, em contrapartida, conduzirá em sua prisão civil por inadimplência do pagamento dos alimentos.

Aduz, nesse contexto, que o cárcere é medida desproporcional, e que a prisão preventiva é desprovida de contemporaneidade.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da prisão preventiva, com a manutenção das medidas protetivas anteriormente impostas.

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. 92746460).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 94850989).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 96852969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Depreende-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva de
Leandro Ferreira da Silva
após
a Defensoria Pública ter notificado o impetrado acerca do descumprindo das medidas protetivas anteriormente impostas, o que configuraria a prática do crime capitulado no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006.

Segundo relatado, o impetrante busca a revogação da ordem de prisão preventiva do paciente, com a manutenção das medidas protetivas impostas, aduzindo, para tanto, que os fatos que ensejaram a prisão do paciente decorrem de acusações falsas da vítima, e que eventual encontro do paciente e da ofendida teria sido motivado por iniciativa dos pastores da igreja que frequenta, que propuseram uma “acareação” entre eles.

Além disso, indica que o cárcere é medida desproporcional, que a prisão preventiva é desprovida de contemporaneidade, ressalta que o paciente ficará impossibilitado de trabalhar caso seja preso, e que tal situação prejudicará que ele angarie dinheiro para pagar a pensão de seu filho, o que, em contrapartida, conduzirá em sua prisão civil por inadimplência do pagamento dos alimentos.

Contudo, para subsidiar seus argumentos, o impetrante não acostou nenhum documento aos autos, e as únicas informações são aquelas trazidas pela impetrada, que colacionou a decisão impugnada.

Ocorre que para a análise das teses trazidas pelo impetrante não basta apenas a decisão que decretou a prisão preventiva, porquanto os argumentos apresentados são que o cárcere é medida desproporcional, que não há contemporaneidade na prisão, e que as afirmações da vítima são inverídicas, questões que carecem de uma verificação ainda que perfunctória acerca dos fatos e do deslinde processual.

Destarte, malgrado o
habeas corpus
não seja a via adequada para o revolvimento aprofundado de provas, não é possível verificar apenas com as informações trazidas pela impetrada se existe patente ilegalidade a ser superada, e se os argumentos lançados pelo impetrante possuem algum esteio.

Nesse contexto, não obstante o
habeas corpus
seja ação de natureza constitucional, cuja impetração prescinde de algumas formalidades, como a capacidade postulatória e o recolhimento de custas, para o seu conhecimento, é imprescindível a imediata constatação do constrangimento ilegal propalado na inicial, pois, como é cediço, a via estreita do
mandamus
não admite dilação probatória.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa
” (STJ, Agravo Regimental no
HC
n. 359.225/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.6.2016, publicado em 1.8.2016).

No caso dos autos, é imperioso reconhecer que a presente ação constitucional está precariamente instruída, visto que não foi encartada cópia integral dos autos, extrato processual, ou ao menos seus documentos essenciais, situação que inviabiliza a análise da matéria aventada por esta relatoria.

A propósito, impende consignar que especialmente nos casos em que o impetrante é advogado particular, não incumbe ao judiciário suprir a deficiência do
habeas corpus
, uma vez que não há como se exigir do Tribunal de Justiça a busca de subsídios que não foram providenciados pelo interessado, mormente tratando-se o impetrante de profissional tecnicamente preparado, com melhor domínio sobre a questão jurídica, proximidade com os fatos e com o paciente, e com condições para fazer compreender as suas alegações.

Portanto, observo que infelizmente o impetrante se descuidou em acostar aos autos os documentos aptos e indispensáveis que comprovem o teor de suas alegações, e com a finalidade de possibilitar ao paciente, caso houver interesse, impetrar outra ação constitucional devidamente instruída, entendo que o caso é de não conhecimento da presente ação.

Ante o exposto,
não conheço
do presente
habeas corpus
, julgando-o extinto sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021